Tribunal: STF
Processo: RE 205399
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. FINSOCIAL. Decreto-lei
n.º 1940/1982. Lei Complementar n.º 70/91 2. No Recurso
Extraordinário n.º 150755-1, o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade do art. 28 da Lei 7738/89, que inclui as
empresas prestadoras de serviço no âmbito de incidência da
contribuição para o FINSOCIAL. 3. O Plenário do STF, chamado a
apreciar a divergência das Turmas, quanto a estarem sujeitas a
idêntica alíquota para o FINSOCIAL as empresas locadoras de serviço
e as vendedoras de mercadorias, especificamente, diante do que ficou
assentado no julgamento do RE n.º 150.764-PE, decidiu, por maioria
de votos, nos Embargos de Divergência no RE 187.436-8, declarar a
constitucionalidade dos dispositivos concernentes à majoração de
alíquotas para o FINSOCIAL (Leis nºs 7787, art. 7º; 7894, art. 1º;
8147, art. 1º), no que concerne às empresas exclusivamente
prestadoras de serviço. 4. Obrigação da empresa recorrente de
recolher as contribuições para o FINSOCIAL, nos termos das leis
aludidas. 5. Embargos de declaração rejeitados.